Tribunal: TJDFT
Processo: 0719799-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719799-13.2023.8.07.0001 RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. RECORRIDOS: ROBERVAL LOBO FERNANDES, MARLENE SOUZA FERNANDES e BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. MÉRITO. LEGITIMIDADE DO CONTRATANTE. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. ENTIDADE DE CLASSE. VÍNCULO. COMPROVADO. NOTIFICAÇÃO. INVÁLIDA. CANCELAMENTO. INDEVIDO. RESPONSABILIDADE. SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. DIREITO DA PERSONALIDADE. OFENSA. CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO. CABÍVEL. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Para aferição de legitimidade da parte, o Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. 1.1. Sendo o autor o titular da relação jurídica alegada em juízo, este é o detentor da legitimidade ordinária para figurar no polo ativo no feito. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2. O interesse de agir se verifica quando a parte demonstra a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático. 2.1. No caso, configurada a pretensão resistida, o provimento jurisdicional mostra-se útil e necessário para satisfação dos interesses da parte, restando caracterizado o interesse de agir 3. O art. 24 da Resolução Normativa no 557/2022 da ANS admite a a exclusão do beneficiário do plano de saúde coletivo por adesão em caso de perda de vínculo com a entidade contratante do plano. 3.1. A declaração de filiação da parte à associação constitui prova da filiação à entidade de classe, legitimando a sua manutenção no plano de saúde coletivo por adesão. 3.2. É desarrazoado que a apresentação da documentação que comprova a filiação seja realizada exclusivamente por e-mail, com comunicação pelo correio apenas após o cancelamento do plano de saúde. 3.3. Mostra-se excessivamente exíguo o prazo de 13 (treze) dias para apresentação dos documentos comprobatórios da elegibilidade do beneficiário do plano de saúde coletivo por adesão, uma vez que o art. 10, § 1o da Resolução no 557/2022 da ANS, aplicável aos casos de contratos coletivos empresariais, prevê prazo de 60 (sessenta) dias para comprovação da legitimidade do contratante. 4. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer a responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde e da administradora de benefícios pelos vícios do serviço, enquanto integrantes da cadeia de consumo, e consequentemente a legitimidade de ambas para figurar no polo passivo da relação processual, podendo o consumidor escolher contra qual demandar. 5. Demonstrada a ofensa a direito de personalidade do segurado em razão da negativa indevida de tratamento médico essencial à preservação de sua vida e integridade física, resta configurado o dano moral passível de indenização, cujo valor deve ser arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7. Recursos dos réus conhecidos, preliminares rejeitadas e não providos. Recurso dos autores conhecido e provido. Sentença reformada em parte. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 330, inciso III, e 333, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que a inicial deveria ter sido indeferida por carência de ação, tendo em vista que o beneficiário do plano não teria se desincumbido de comprovar a sua condição de elegibilidade para aderir ou se manter ao plano coletivo por adesão. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 15, inciso II, da Resolução 254 da ANS, afirmando não ser possível a migração do beneficiário ao plano individual, já que a recorrente não oferece planos nessa modalidade. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Thiago Pessoa Rocha, OAB/PE 29.650. Em contrarrazões, os primeiros recorridos pugnam a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 330, inciso III, e 333, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Assim, é necessário constatar que os autores comprovaram a sua legitimidade para figurarem como beneficiários do plano de saúde coletivo por adesão, uma vez que comprovaram o seu vínculo com a entidade contratante, mostrando-se desarrazoado o cancelamento com base em notificação encaminhada exclusivamente a endereço de e-mail não especificado no contrato com previsão de prazo excessivamente reduzido para comprovação da legitimidade” (ID 61152498). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 15, inciso II, da Resolução 254 da ANS, pois Já decidiu a Corte Superior que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022). Igual teor: AgInt no REsp n. 1.250.127/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 2/7/2024. Ainda que fosse possível superar referido óbice, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o reexame de cláusulas contidas no contrato e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não pode transitar quanto à arguida divergência interpretativa, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). No que diz respeito ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)? (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação em nome do causídico da recorrente, em face do convênio firmado com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027